Tribunal: TJMT
Processo: 1040720-38.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040720-38.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Crime Tentado, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDENILSON GODOY INGLEZ - CPF: 001.070.471-01 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), ALINE TAIANY MOTA DO NASCIMENTO - CPF: 062.897.961-43 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. INSTRUÇÃO CRIMINAL. TESTEMUNHA ESSENCIAL INDICADA DESDE A FASE INQUISITORIAL. INDEFERIMENTO POR PRECLUSÃO. NULIDADE CONFIGURADA. AMPLA DEFESA. VERDADE REAL. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
paciente
denunciado pela prática do crime de estupro tentado (art. 213,
caput,
c/c art. 14, II, do CP), contra decisão do
J
uízo da Vara Única de Sapezal que indeferiu o pedido de oitiva de testemunha apontada desde a fase policial e reiteradamente requerida pela defesa, sob fundamento de preclusão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da oitiva de testemunha arrolada de forma extemporânea, mas identificada desde o inquérito e considerada relevante para a elucidação dos fatos, configura cerceamento de defesa e nulidade processual passível de correção mediante reabertura da instrução.

III. Razões de decidir

3. A testemunha foi indicada pelo próprio réu à defesa técnica desde o primeiro contato e apontada como presente no local dos fatos, sendo sua oitiva essencial para o esclarecimento da verdade real.

4. A negativa do juízo fundamentada em preclusão, embora a testemunha tenha sido reiteradamente referida e estivesse identificada com dados completos, configura violação à ampla defesa, pois não se pode imputar ao réu prejuízo oriundo de falha da defesa técnica.

5. A ausência de prejuízo ao regular andamento processual, aliada à relevância da prova, autoriza a reabertura da instrução, sendo possível a oitiva da testemunha nos moldes do art. 209 do CPP, inclusive como testemunha do juízo.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que a preclusão não pode obstar a produção de prova essencial à formação do convencimento judicial, nos termos dos arts. 156 e 209 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem concedida para determinar a reabertura da instrução na Ação Penal n
.
1002641-18.2023.8.11.0078, a fim de que seja realizada a oitiva da testemunha Devanir Prado Silva.

Tese de julgamento:

"1. A oitiva de testemunha relevante indicada desde a fase inquisitorial e reiteradamente mencionada durante a instrução não pode ser indeferida com base exclusiva na preclusão, sob pena de violação à ampla defesa.

2. A falha técnica da defesa não pode ser imputada ao réu quando demonstrada a pertinência e a prévia identificação da testemunha, devendo a instrução ser reaberta para sua oitiva, nos termos do art. 209 do CPP."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; CPP, arts. 156, 209.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 502.960/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 04.09.2019; AgRg no AREsp
383.529/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 19.12.2017; AgRg no AREsp 1.180.653/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 29.06.2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1040720-38.2025.8.11.0000

PACIENTE: EDENILSON GODOY INGLEZ
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

T
rata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
EDENILSON GODOY INGLEZ,
apontando

como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que indeferiu pedido de oitiva de testemunha formulado nos autos da Ação Penal n. 1002641-18.2023.8.11.0078, na qual o paciente responde pela suposta prática de estupro tentado, tipificado no art. 213,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal.

A impetrante sustenta, em síntese, que: 1) a testemunha foi indicada pelo paciente ainda na fase inquisitorial, ocasião em que foram fornecidos à autoridade policial seu nome e respectivo contato; 2) na resposta à acusação, a Defensoria Pública requereu expressamente a possibilidade de
“
apresentação extemporânea de testemunhas, em virtude da ausência de contato prévio com o réu
”
; 3) tanto o órgão ministerial em audiência quanto a defesa técnica indagaram o paciente e reconfirmaram a presença da testemunha no local dos fatos, ocasião em que a defesa formulou o pedido de sua oitiva, indeferido pelo juízo sob alegação de preclusão, com acolhimento da manifestação ministerial; 4) a negativa compromete o exercício da ampla defesa, configura cerceamento e ocasion
a
a perda de oportunidade probatória relevante ao esclarecimento dos fatos; e 5) não se pode imputar ao paciente o ônus da ausência de arrolamento formal da testemunha, sobretudo porque a diligência foi previamente anunciada, reiteradamente requerida e reconhecida como pertinente durante a própria audiência.

Com essas considerações
, requer

a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que seja determinada à autoridade apontada como coatora a
“
realização da oitiva da testemunha Devanir Prado Silva, inscrita no CPF sob o n. 010.751.171-19, residente na Rua Alexandria, n.º 2151, Bairro Veneza, Lucas do Rio Verde/MT, telefone (65) 99208-1796
”
. No mérito, a confirmação do pleito antecipatório
(ID 329408394).

Juntou
cópia integral do processo (ID 329408395).

O pedido liminar foi deferido por este Relator
para
“
para suspender os efeitos do encerramento da instrução na Ação Penal n. 1002641-18.2023.8.11.0078
”
(ID 329830890
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID
330351863
).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela
concessão
da ordem, na lavra
d
o
i. Procurador de Justiça, Exm
o
. Sr. Dr.
Élio Américo
(ID
336697856
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Revelam os autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de estupro tentado, pois, segundo a peça acusatória, no dia 08/06/2023, por volta das 11h, na Rua Piapara, s/n., no Município de Sapezal/MT, teria tentado constranger A. T. M. do N.
,
à conjunção carnal ou à prática de ato libidinoso, mediante violência e grave ameaça, não consumando o intento por circunstâncias alheias à sua vontade, conduta tipificada no art. 213, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Consta que a vítima era inquilina do paciente, a quem este dirigia piadas de “
mau gosto
” e, no dia dos fatos, ao realizar um serviço no banheiro da residência, teria sido empurrada contra a parede, ocasião em que o acusado afirmou que
“queria fazer uma coisa há muito tempo
”, tentou beijá-la e tocou suas nádegas, sendo prontamente repelido pela ofendida, que, na sequência, procurou a Delegacia de Polícia para relatar o ocorrido.

A controvérsia trazida à apreciação neste
habeas corpus
decorre de suposto constrangimento ilegal verificado no curso da instrução
do processo.

Com efeito, conforme se extrai das mídias juntadas aos autos (ID 329408395), o próprio paciente, desde a fase policial, afirmou expressamente
que Devanir
(“Devanir Pedreiro”)
encontrava-se com ele no dia dos fatos, tendo acompanhado toda a movimentação.

Em juízo, reiterou que entregou à Defensoria Pública, logo no primeiro atendimento, o nome, CPF, RG e contato dessa testemunha, a qual se dispôs a comparecer caso fosse avisada com antecedência.

Encerrada a instrução, o Defensor Público que atuava na audiência requereu a oitiva da testemunha, ao afirmar que
“soube naquele momento
” da relevância do depoimento e reconheceu que houve
“um lapso”
quanto ao arrolamento anterior.

O Ministério Público manifestou-se pela ocorrência de preclusão, fundamento acolhido pelo Juízo, que indeferiu o pedido e determinou o imediato prosseguimento do feito para a apresentação das alegações finais.

Todavia, a decisão impugnada configura constrangimento ilegal.

A testemunha cuja oitiva se pretende, identificada desde a fase
de inquérito
e novamente confirmada em audiência como presente no local dos fatos, revela evidente relevância para o esclarecimento da verdade real.

Trata-se de prova potencialmente apta a influenciar a formação do convencimento judicial, não se podendo reputá-la irrelevante ou meramente protelatória.

Além disso, o próprio contexto em que se deu a atuação defensiva reforça a necessidade da medida.

O paciente, que responde ao processo em liberdade, somente conseguiu estabelecer contato efetivo com a Defensoria Pública em momento posterior, sendo fato notório que o primeiro atendimento, sobretudo em situações envolvendo réus economicamente hipossuficientes, tende a ocorrer de forma fragmentada, o que dificulta a imediata consolidação do rol de testemunhas.

Nesse cenário, a falha técnica reconhecida pelo próprio Defensor Público
,
consistente no lapso quanto ao arrolamento da testemunha
,
não pode ser imputada ao paciente, sob pena de violação direta ao princípio constitucional da ampla defesa.

Não é juridicamente admissível que o réu suporte prejuízo decorrente de negligência ou deficiência da defesa técnica, especialmente quando a testemunha sempre esteve identificada, teve seus dados fornecidos e manifestou disponibilidade para depor.

Ademais, não se vislumbra qualquer prejuízo à regular marcha processual na realização da oitiva, até porque a testemunha, por sua suposta presença no local dos fatos, poderia inclusive ter sido ouvida como testemunha do juízo, nos termos do art. 209 do Código de Processo Penal, diante de
sua potencial
contribuição para a reconstrução fiel dos acontecimentos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça igualmente reconhece que o indeferimento de testemunha essencial com fundamento exclusivo na preclusão não se sustenta, especialmente quando a prova se mostra apta a esclarecer a dinâmica dos fatos e prevenir eventual nulidade futura da instrução.

Nesse sentido, o STJ já assentou que, quando a testemunha é considerada indispensável para a busca da verdade real, sua oitiva pode ser realizada mesmo após o encerramento da instrução, nos termos dos arts. 156 e 209 do Código de Processo Penal, conforme se extrai do seguinte julgado, que mantenho na íntegra:

“Quando a testemunha é considerada indispensável para a busca da verdade real, sua oitiva pode ser realizada mesmo após o encerramento da instrução, nos termos dos arts. 156 e 209 do Código de Processo Penal
” (HC 502.960/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 04/09/2019).

Em igual orientação, a Corte Superior reafirmou que “
não configura nulidade a oitiva de testemunha indicada extemporaneamente, quando o magistrado a reputa necessária à adequada formação de seu convencimento, consoante o disposto no art. 209 do CPP
”, entendimento consolidado nos seguintes precedentes, mantidos tal como transcritos:

AgRg no AREsp 383.529/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 19/12/2017;

AgRg no AREsp 1.180.653/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 29/06/2018.

Evidencia-se, portanto, a existência de risco concreto de prejuízo irreversível à defesa, na medida em que o encerramento da instrução comprometeria a própria utilidade da prestação jurisdicional.

Nesse contexto, a concessão da ordem mostra-se medida adequada e necessária,
diante da
necessidade de preservação da ampla defesa e da regularidade do contraditório.

Ante
o exposto,
CONHECIDO
o
writ
e, no mérito,
ORDEM CONCEDIDA
, em consonância com o parecer ministerial, para determinar
a reabertura da instrução na Ação Penal n. 1002641-18.2023.8.11.0078, a fim de que seja realizada a oitiva da testemunha Devanir
(“Devanir Pedreiro”
),
observadas as informações já constantes dos autos, com posterior regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025